Tribunal: TJMT
Processo: 1015941-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
1. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, a instrução processual já foi encerrada, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, nos termos as Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, em momento algum foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, cujo elastério deve ser atribuído à complexidade do processo, além da existência de diversos pedidos de revogação de prisões cautelares ao longo de toda a instrução criminal, em primeiro e segundo graus de jurisdição.
2. Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015941-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), SEDALIRA GOMES DE MELLO DA ROSA - CPF: 023.603.459-66 (PACIENTE), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE QUERENCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA SOUSA DA COSTA - CPF: 065.583.741-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
.
1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.

INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA
.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
2. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie,
a instrução processual já
foi
encerr
ada
, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, nos termos as Súmula n. 52 d
o Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, em momento algum foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, cujo elastério deve ser atribuído à complexidade do processo, além da existência de diversos pedidos de revogação de prisões cautelares ao longo de toda a instrução criminal, em primeiro e segundo graus de jurisdição.

2. Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gilberto Carlos de Morais em favor de
Sedalira
Gomes de Mello da Rosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 27 de outubro de 2022, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e homicídio qualificado consumado (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (fato 01); art. 121, §2o, II, do Código Penal; (fato 02); e art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (fato 03), na forma do art. 69 do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1001668-91.2022.8.11.0080, em trâmite no juízo acima mencionado.

Relata, o impetrante, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que na data da impetração deste habeas corpus [13 de junho de 2024], completaram 595 dias (quinhentos e noventa e cinco dias) de prisão cautelar da paciente, ou seja, 1 (um) ano e 7 (sete) meses de custódia processual, violando, destarte, o princípio constitucional da duração razoável do processo.

Assevera que a culpa na tramitação da ação penal é exclusiva do Poder Judiciário, destacando que não há complexidade na matéria cuja ação penal tem apenas uma ré que não contribuiu para qualquer elastério, contudo, o processo se encontra concluso
“aguardando a designação do Júri desde o dia 24/01/2024, porém até a presente data, não foi designado.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
219661666
.
Solicitadas as informações de estilo o Juízo da Vara
Única da Comarca de Querência
, encaminh
o
u
o expediente que se vê no ID
221108184
, no qual
fez
um relato acerca da tramitação
do processo

acima referido.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID
225366694
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar d
a
paciente, embora o impetrante alegue que el
a
está submetid
a
a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Com efeito, no caso em apreciação, o juízo de primeiro grau teceu os seguintes esclarecimentos acerca da cronologia dos atos processuais:

[...]
Em 03 de novembro de 2022, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de SEDALIRA GOMES DE MELLO ROSA, vulgo “Loira do Bar”, já qualificada nos autos, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Fato 01), artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Fato 02) e artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Fato 03), na forma do artigo 69 do Código Penal.

[...]

Às fls. 140/155, foi proposto pedido de revogação de prisão preventiva em favor da acusada, sustentando, em síntese, a existência de bons predicados pessoais favoráveis, pois ela é primária, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, razão pela qual seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos 156/161.

A denúncia foi recebida por este Juízo em 04 de novembro de 2022, ocasião em que foi determinada a citação pessoal da acusada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo indeferimento do pedido e manutenção da prisão preventiva da acusada, tendo em vista que “[...] o periculum
libertatis
resta evidenciado no caso em tela, tendo em vista que a acusada fugiu do distrito de culpa, da gravidade dos delitos e risco de vida das vítimas, de modo que está evidenciado o perigo acarretado à sociedade pelo seu estado de liberdade. [...].”. (fls. 189/192).

Consta dos autos, envio do mandado de citação pessoal da acusada à Penitenciária (fls. 193/194).

A acusada foi citada pessoalmente e informou possuir advogado constituído, conforme mandado anexo à fl. 197.

Resposta à acusação apresentada em favor da acusada às fls. 247/254.

Este Juízo realizou a audiência de custódia, conforme dispõe a Resolução 213/2015 do CNJ, INDEFERIU o pedido de revogação de prisão preventiva da acusada, mantendo a custódia cautelar pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão transcrita na íntegra:

[...]

Não existindo preliminares a serem analisadas e não sendo o caso de absolvição sumária, o feito foi saneado e designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 303/304).

Sobreveio certidão de óbito de Maria da Conceição de Freitas Sousa à fl. 345.

Acostou-se aos autos acórdão referente ao HC no 1023558- 35.2022.8.11.0000, o qual, por unanimidade, denegou a ordem referente ao alegado constrangimento ilegal da prisão

preventiva (id. 112471311).

Diante da certidão de óbito da vítima Maria da Conceição de Freitas Souza, o Ministério Público promoveu o aditamento da denúncia, a fim de que passe a constar a modalidade

consumada (id. 112838194).

Em audiência de instrução e julgamento, ninguém foi ouvido, sendo determinado o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação da acusada sobre o aditamento (id. 114392551).

A defesa técnica manifestou-se acerca do aditamento, pugnando pelo acréscimo de uma testemunha (id. 115199756). Ato contínuo, a acusada apresentou novo pedido de revogação de prisão preventiva
c.c
. relaxamento de prisão por excesso de prazo (id. 115215914).

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo indeferimento dos pedidos de revogação e relaxamento da prisão preventiva apresentado pela defesa da acusada SEDALIRA GOMES DE MELLO ROSA, VULGO “LOIRA DO BAR”, mantendo-se sua custódia, bem como pelo regular prosseguimento do feito, conforme parecer

anexo.

Este Juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva proposto pela defesa técnica; admitiu o aditamento à denúncia oferecido pelo Ministério Público a fim de constar a modalidade consumada no fato 02 (id. 112838194), bem como
DESIGNOU audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de junho de 2023, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso)
, conforme decisão abaixo transcrita:

[...]

Em 28 de junho de 2023, não foi possível a realização de audiência instrutória, tendo em vista a instabilidade e inoperância do sistema PJE, razão pela qual, este Juízo designou audiência de instrução para o dia 03 de agosto de 2023:

[...]

Em 17 de julho de 2023, este Juízo apreciou – novamente – o pedido de revogação de prisão proposto pela defesa técnica em favor da acusada, ocasião em que manteve a prisão preventiva, conforme decisão abaixo transcrita (ID 123438692):

[...]

Não foi possível a realização da audiência de instrução designada para o dia 03 de agosto de 2023, tendo em vista a ausência de rede, internet e sistema neste fórum em razão de quedas de energia elétrica, o que impossibilitou o acesso aos autos, ocasionando a suspensão do expediente forense. Desta forma, a solenidade foi agendada para o dia 04 de setembro de 2023 (ID 125397320).

Em audiência de instrução realizada no dia 04 de setembro de 2023, foram ouvidas as vítimas Aldemir Sousa e Mônica Sousa da Costa, bem como procedeu-se a oitiva da testemunha PM Eder Pereira Martins.

Ato seguinte, este Juízo INDEFERIU novo pedido de revogação de prisão preventiva proposto pela defesa técnica em favor da acusada, designou audiência de continuação para o dia 16 de outubro de 2023, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), bem como determinou a condução coercitiva das testemunhas
Jucinalva
Pereira Chagas Matos e Célio Bispo Pinto.

[...]

Por fim, em audiência de continuação foi ouvida a testemunha
Jucinalva
Pereira Chagas Matos, bem como procedeu-se ao interrogatório da acusada ao final, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

Não existindo requerimentos de eventuais diligências, foi encerrada a instrução criminal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou alegações finais e pugnou pela PRONÚNCIA da ré SEDALIRA GOMES DE MELO DA ROSA, vulgo “Loira”, pela prática do delito previsto pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Fato 01), artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal (Fato 02) e artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Fato 03), na forma do artigo 69 do Código Penal, submetendo-a, oportunamente, a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca. (fls. 721/735).

Prontuário médico da vítima Maria da Conceição de Freitas Sousa juntado às fls. 736/749.

Por sua vez, a defesa técnica da acusada apresentou alegações finais e requereu “[...] que a denunciada seja absolvida das imputações das supostas tentativas de homicídio por não existir prova suficiente de que
a mesma
pretendia o resultado morte de qualquer uma das vítimas. [...].”. (fls. 754/762).

Folha atualizada de antecedentes criminais da acusada à fl. 765.

Em 24 de janeiro de 2024, este Juízo proferiu sentença em que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para, nos termos do artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIAR a acusada SEDALIRA GOMES DE MELLO ROSA, vulgo “loira do bar”
, já qualificada nos autos, dando-a como incursa no artigo 121, § 2o, inciso II,
c.c
. artigo 14, inciso II (Fato 01); artigo 121, § 2o, inciso II (Fato 02) e artigo 121, § 2o, inciso II,
c.c
. artigo 14, inciso II (Fato 03), na forma do artigo 69, todos do Código Penal. (ID 139300052).

Em 24 de janeiro de 2024, quando da prolação da sentença de pronúncia, houve a revisão da necessidade da manutenção da custódia cautelar da acusada, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva da acusada para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal em plenário.

Ainda, com o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, foi determinada a intimação das partes para apresentação de rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 422 do CPP (ID 139300052).

A acusada foi intimada pessoalmente do teor da sentença de pronúncia e manifestou que não desejava recorrer, conforme expediente de ID 139879456 e ID 139879467.

A defesa técnica propôs pedido de “relaxamento de prisão por excesso de prazo”, sustentando, em síntese, que a acusada está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que a acusada se encontra presa preventivamente desde 27 de outubro de 2022, conforme pedido anexo aos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo indeferimento do pedido, consoante parecer ministerial de ID 155522682.

Em 06 de junho de 2024, em análise detida dos autos, este Juízo indeferiu o pedido de “relaxamento de prisão” da acusada, mantendo a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, especialmente pela ausência de alteração fática no contexto dos autos e pronúncia da acusada. Ainda, em prosseguimento ao feito, determinou a intimação das partes para manifestação na fase do artigo 422 do CPP, conforme decisão transcrita na íntegra:

[...]

Os autos foram remetidos ao Ministério Público e atualmente
aguardam a manifestação das partes para a apresentação de rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 422 do CPP.

O feito tramita regularmente e aguarda providência das partes.

Não há que se falar em eventual excesso de prazo, especialmente porque o processo está na fase de apresentação de rol de testemunhas que irão depor em plenário e pelo teor da Súmula n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Em relação à custódia cautelar da acusada, anoto que este Juízo revisou a necessidade da manutenção da prisão por duas vezes nos últimos meses, inclusive neste mês de junho do corrente ano.

A manutenção da prisão preventiva da acusada faz-se necessária para a conveniência da instrução criminal em plenário e para a garantia da ordem pública, tendo em vista que se trata de crime grave e, ademais, em liberdade, a pronunciada poderá colocar em risco a instrução criminal, evadindo-se do domicílio da culpa, numa tentativa ou fraqueza de se furtar à aplicação da lei penal.

Além disso, a manutenção da prisão preventiva da acusada faz-se necessária ante a gravidade concreta de sua conduta, evidenciada pelo “modus operandi” em que os crimes foram praticados, tendo em vista que se trata de duas tentativas de homicídio e um homicídio consumado, todos qualificados por motivo fútil.

Saliente-se que até a presente data não houve alteração fática no presente caso, subsistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar da acusada.
[...]
Destaques no original

Embora esteja evidenciado longo lapso temporal na instrução, pois
a
paciente se encontra custodiad
a
desde
27 de outubro de 2022
, observa-se que, na hipótese, dada a ocorrência de fatores externos não controláveis pelo juízo de primeiro grau,
como o aditamento da denúncia
e
a análise de
diversos pedidos de revogação d
a
pris
ão
cautelar
da paciente
ao longo de toda a instrução criminal, aliada à complexidade dos fatos descritos na
peça acusatória
,

não resta evidenciado o constrangimento propalado na exordial, porquanto justificado o atraso para conclusão da instrução processual.

Além do mais, não ficou demonstrado, nestes autos, que o prolongamento decorra de desídia da autoridade judiciária da primeira instância ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor d
a
paciente, fatos, esses, comprovados tanto pelas informações do juízo de primeiro grau quanto pela análise dos autos do processo originário.

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar que o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Aliás, no que diz respeito ao tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
”
(Recurso em Habeas Corpus n. 116.467/RJ, relatado pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08.10.2019 e publicado no
DJe
de 15.10.2019)
Destacamos

Além disso, na espécie, conquanto
o impetrante
tenha
levantado a tese de excesso de prazo para formação da culpa, faz referências vagas quanto ao elastério da instrução, não indicando ou demonstrando, concretamente, que eventual demora seja culpa exclusiva do juízo ou acusação.

Ademais, é importante consignar que a instrução criminal encontrou seu termo final no dia
24 de janeiro próximo

e, atualmente, o processo está em fase apresentação de rol de testemunhas que irão depor em plenário [art. 422 do CPP],
atraindo assim as disposições do enunciado da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”
(
Superior Tribunal de Justiça, Terceira Seção, julgado em 17.09.1992 e publicado
no DJ de 24.09.1992, p. 16070).

E, na mesma linha intelectiva da referida corte superior, este Tribunal de Justiça deixou assentado que: “
Estando encerrada a instrução criminal e o feito na iminência de ser sentenciado, atrelado à inexistência de atos procrastinatórios da acusação ou da magistrada a quo, tem-se por descabida a alegação de que a paciente está sofrendo coação ilegal decorrente do excesso de prazo na sua prisão processual
.”
(N.U 1012103-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.06.2023,
Publicado
no DJE 03.07.2023)

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Sedalira
Gomes de Mello da Rosa
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024